Tribunal: STF
Processo: ARE 1590800
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra  decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acordão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 

“Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Decisão absolutória. Quesito genérico.  Soberania dos veredictos. Irrecorribilidade ministerial. Apelação não conhecida. 
A absolvição do réu pelos jurados, ainda que não tenha havido tese absolutória em plenário, não implica presumir que eles decidiram por mera clemência ou que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto a garantia ao sigilo dos fundamentos jamais permitirá que se saiba os motivos da decisão. 
É irrecorrível a decisão absolutória do Tribunal do Júri fundada na resposta afirmativa ao quesito genérico, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”, da CF. 
Apelação não conhecida.” (e-doc. 25)

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal (e-doc. 29).
Aduz o recorrente, em síntese, que o acusado foi absolvido no “quesito obrigatório”, embora o júri tenha reconhecido a autoria delitiva e a materialidade do fato, contudo a decisão dos jurados de absolver o acusado não encontra arrimo nas provas coligidas nos autos.
Destaca que “decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas produzidas durante a instrução processual e no Plenário. Isso porque, além da confissão do insurgido, das provas orais e da perícia técnica que constam dos autos, que corroboram a materialidade e a autoria do crime, a defesa técnica não alegou tese absolutória pela negativa de autoria nem excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, motivo pelo qual o decreto absolutório seria contraditório.”
Requer, ao fim, o provimento do presente recurso “para o fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, e, por conseguinte, seja conhecido o apelo ministerial.”
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Consta do voto condutor  do acordão recorrido, no que concerne à controvérsia apresentada, o seguinte:

“Sabe-se que a soberania dos veredictos não é absoluta, portanto, juris tantum, gozando de certa margem de relativização. 
Com efeito, a anulação dos veredictos reclama manifesta decisão dos jurados contrária à prova dos autos, à luz do preceito disposto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. 
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. Logo, a tese acolhida pelo Conselho de sentença deve ser totalmente incompatível com as provas produzidas nos autos e dissociada da realidade. 
Noutro giro, ainda que apoiadas em poucos elementos de convicção se os jurados optarem em julgar, conforme o texto fático apresentado em plenário, tal decisão deve prevalecer ante o princípio da soberania dos veredictos.
A propósito:
(...)
Destarte, a anulação da decisão do Conselho de Sentença somente é admissível se inexistente elemento probatório para acolher a tese da defesa.
Dito isso, há a tese da acusação, afirmando que o acusado partiu para cima da vítima com animus necandi, motivado por sentimentos de posse sobre a ex-companheira e não aceitando o relacionamento dela com a vítima, tendo empregado meio cruel e em superioridade numérica, uma vez que o acusado agiu em concurso com o seu sobrinho (Mafran).
A defesa, por sua vez, sustentou que o acusado foi ameaçado pela vítima anteriormente e também no dia dos fatos, quando a vítima chegou a insinuar que portava alguma arma ou objeto, tendo se defendido com o que tinha por perto, um pedaço de madeira e seu canivete.
Em que pese os argumentos ministeriais, não vislumbro contrariedade que justifique a anulação do julgamento. Vejamos.
Conforme demonstrado em plenário, é inconteste a existência de discussão anterior aos fatos, sendo relatado pelas informantes Gracieli e Ana Paula, além do acusado, que Evandir (vítima) ameaçou Renato.
No dia dos fatos, ao iniciar a discussão a vítima (Evandir) “fez que ia tirar alguma coisa da cintura”, segundo Gracieli. Ana Paula e Evelyn afirmaram que ele apontou o dedo para Renato. E que Gracieli chegou a mexer nas coisas de Evandir para ver se tinha alguma arma ou algo, mas não tinha nada. Ou seja, cogitaram a existência de algum instrumento ou arma para corroborar o gesto havido.
Também foi mencionada em plenário a animosidade entre as partes, em que a vítima teria ameaçado o acusado em outras oportunidades, inclusive com o acusado tendo registrado ocorrência policial anteriormente.
De acordo com o art. 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando os moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
São requisitos para a caracterização da legítima defesa: a) agressão injusta; b) atual ou iminente; c) uso moderado dos meios necessários; d) proteção do direito próprio ou de outrem; d) conhecimento da situação de fato justificante. 
Com base no relato prestado pelo apelado, vê-se que supostamente teria ocorrido agressão iminente (requisito ‘b’) e injusta (requisito ‘a’), perpetrada pela vítima, haja vista a ameaça no dia dos fatos, bem como o histórico entre eles. Versão corroborada pelas informantes em plenário.
(...)
Portanto, a decisão não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto analisando os elementos probatórios, o Tribunal do Júri acolheu a tese da defesa, reconhecendo a legítima defesa.”

Forçoso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, notadamente do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.
Ademais, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes. Tribunal do júri. Condenação. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos em razão da suposta ausência de indícios de autoria. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 737.126/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/12/13).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária. 2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. 3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 626.436/RR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/6/13).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Acórdão da Corte de Apelação que mantém a condenação pelo Tribunal do Júri não pode ser impugnado a pretexto de violação do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ´c´, da Constituição Federal). Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 682.774/SP AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/12).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do  Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente